Tribunal: TJPA
Processo: 0819157-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819157-94.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍLVE:

0819157-94.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 92,92% POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DO REAJUSTE - DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA
IN TOTUM
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde do recorrido se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e das Súmulas 469 e 608 do STJ.

Verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade, de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei, de fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva.

Assim, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do recorrido, no percentual de 92,92%, após o mesmo ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pela mesma em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

No que concerne à alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofrido pela apelada, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade da apelada, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

No caso
sub examine
, faz-se necessário ponderar ser indubitável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, mormente em se tratando de atendimento médico e hospitalar, fatos que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts.
186
e
927
do
Código Civil
.

Neste sentido, resta clara a ocorrência de danos morais no caso em pauta, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao suposto descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios alegados pela apelante e ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pela apelada, verifica-se que a sentença arbitrou percentual justo e razoável aos honorários sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Ante todo o exposto, a manutenção da sentença
in totum
é medida que se impõe.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação, tendo apelante
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e apelado
MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL- 0819157-94.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada contra si por
MARIA DEUZIMAR DA SILVA SOUZA
, julgou procedente a pretensão autoral.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que ao completar 59 (cinquenta e nove anos) sofreu reajuste ilegal e abusivo em sua mensalidade que passou de e R$ 668,42 (seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), para R$1.263,44 (um mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos), em razão da mudança de faixa etária, ultrapassando o percentual de 92% (noventa e dois por cento), superando qualquer índice inflacionário do período.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 15247917) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002; arts. 6º, III e IV, 12, 14, 39, IV, V e XIII, 42, parágrafo único, 51, IV, do CDC; arts. 2º, 3º, da Resolução Normativa 63/2003/ANS; julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. confirmar os efeitos da tutela provisória concedida;

2. determinar que a parte ré restitua em dobro os valores cobrados em duplicidade e pagos pela parte autora. A atualização monetária deve se dar pelo INPC (Súmula 43/STJ). No que se refere aos juros de mora legais, estes devem ser no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC), em se tratando relação contratual;

3. condenar a parte ré a pagar para a parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual.

4. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs recurso de Apelação (ID 15247919).

Alega a ocorrência de
error in judicando
, e a violação ao princípio da legalidade, uma vez que o presente deve ser analisado sob a ótica da Lei nº 9.556/1998 e não sob a legislação consumerista, deste modo, sustenta que os percentuais de reajuste estão em observância a Lei nº 9.556/1998, devendo seguir o que consta de seu instrumento, bem assim autorizados e monitorados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Afirma que o reajuste aplicado é lícito em razão da variação de custos, necessidade de reajuste técnico (sinistralidade) e por mudança da faixa etária, requerendo a reforma integral da sentença.

Assevera ainda quanto a ausência de comprovação de danos morais, bem como, o descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 15247926), o autor pugna pelo improvimento do recurso manejado. Afirmando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inobservância das normas da ANS pela recorrente.

No mais, requer a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Consta das razões recursais a alegação de que a sentença merece reforma, sob o argumento de que os reajustes aplicados ao plano de saúde do recorrido se deram em conformidade com o que determina a legislação pertinente ao tema.

Nesse sentido, importante salientar que a relação jurídica em exame deve ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que traduz especial proteção à parte vulnerável.

A relação entre as partes é de consumo, pois ajuizada a demanda pelo consumidor em face de operadora de plano de saúde, fornecedora de serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, esse entendimento está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos das Súmulas 469 e 608, que disciplina:

“Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ”

Somado a isso, verifico que a Lei n. 9.565/98 (Lei dos Planos de Saúde) e a Resolução n. 63/03 da ANS, ainda que permitam a mudança do valor da mensalidade, de acordo com a idade do beneficiário, devem ser pautadas em critérios objetivos e de prévio conhecimento do consumidor, conforme determina o art. 15 da citada lei. Senão vejamos:

“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).”

As limitações legais admitem:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.”

De fato, a legislação permite o reajuste por faixa etária, todavia, desde que não ocorra de forma abusiva, posição corroborada pela jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANODE SAÚDE. REAJUSTE APÓS A AUTORA COMPLETAR 60 ANOS DE IDADE. ÚNICO CRITÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS Nºs 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado, de que, em respeito aos princípios da equidade e da boa-fé, a mensalidade do plano de saúde não pode ser abruptamente modificada em razão exclusiva da mudança de faixa etária ( AgRg no AREsp nº 370.646/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 16/6/2014). Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

2. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da validade da cláusula contratual (que prevê contraprestação exagerada e desproporcional em razão da mudança de faixa etária) e da licitude do reajuste (considerado ilegal ante a falta de critério legítimo para os reajustes anuais das contraprestações da segurada), seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos e a interpretação do contrato de plano de saúde, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp 599.346/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015). ”

Nessa esteira, tenho que a modificação do critério de cálculo das contribuições mensais, com o reajuste do plano de saúde do recorrido, no percentual de 92,92%, após o mesmo ter completado 59 anos, é por demais excessivo, o que autoriza o provimento buscado pela mesma em sua exordial a fim de inibir sua incidência, embora prevista contratualmente, posto que o perigo de dano é inverso, ou seja, em prejuízo ao consumidor.

Dessa forma, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor; todavia, que este deve ser balizado pelo critério de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, como dito anteriormente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03670226-45, 195.538, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-12).” (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende acerca da possibilidade de determinação de reajuste em razão da mudança de faixa etária do consumidor desde que balizado dentro dos limites de razoabilidade e atendendo às condições fixadas pela ANS, na Resolução n. 63/03, conforme decidido na origem. 2. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01710793-47, 189.173, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-05-02).”(Negritou-se).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2- In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3- Recurso conhecido e provido. (2017.02750601-95, 177.496, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-26, Publicado em 2017-06-30).”(Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. CONDIÇÕES QUE DEVEM SER OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O reajuste de 92,92% como previsto no contrato em razão da idade de 59 anos ou mais é discriminatório ao idoso e não se enquadra nos critérios de razoabilidade, uma vez que aumenta em quase 100% o valor da mensalidade. 2. Não se está negando a possibilidade de reajuste em decorrência da idade, pois a própria Lei n.º 9656/98 permite tal alteração, contudo, as operadoras de plano de saúde devem utilizar critérios razoáveis, para que não impossibilite a permanência no plano. 3. É abusivo o reajuste de 92,92% previsto no contrato firmado em 2004 e, por consequência determino que o percentual a ser aplicado ao plano de saúde da apelante anualmente seja o da Agência Nacional de Saúde ANS. 4. Recurso conhecido e provido, para declarar abusivo o reajuste de 92,92% ao contrato do apelante com a Unimed Belém subscrito em 2004, devendo a apelada ressarci-lo dos valores pagos a maior desde o ano 2004.” (2015.01215680-75, 144.812, Rel. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, J. 2015-03-30, P. 2015-04-15).”(Negritou-se).

Assim, considerando que o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, abusiva é a cláusula contratual que o estabeleceu, a manutenção da sentença ora vergastada é medida que se impõe.

No que concerne à alegação do apelante de que o não houve a comprovação do dano moral sofrido pela apelada, inexistindo lesão ao estado emocional, psíquico ou a personalidade da apelada, que justifique a fixação de indenização a título de dano moral.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Assim, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, faz-se necessário ponderar ser indubitável a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, mormente em se tratando de atendimento médico e hospitalar, fatos que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts.
186
e
927
do
Código Civil
.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela requerida ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. REAJUSTE ABUSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. EXISTÊNCIA. Ação cognitiva a buscar a revisão de percentual de aumento aplicado em razão de mudança de faixa etária, a declaração de nulidade das cláusulas que entendem ser abusivas, a devolução do que foi pago a maior e a reparação moral. Sentença de procedência. Apelo do réu. 1. Entendimento recente do STJ de que a cláusula de reajuste da mensalidade por faixa etária, por si só, não é abusiva. No julgamento do REsp 1.568.244/RJ, em sede de recursos repetitivos, fixou-se a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Prova pericial conclusiva no sentido de que o reajuste perpetrado pela operadora de plano de saúde foi abusivo, portanto, não se enquadra nos parâmetros estatuídos pelo recurso especial repetitivo supracitado, estando caracterizada a falha na prestação do serviço a ensejar a reparação. 3. Recurso ao qual se nega provimento.(TJ-RJ - APL: 02096838920118190001, Relator: Des (a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. MATÉRIA EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1.568.244/RJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO SENTIDO DE QUE O REAJUSTE DA MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR FUNDADO NA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO BENEFICIÁRIO É VÁLIDO DESDE QUE (I) HAJA PREVISÃO CONTRATUAL, (II) SEJAM OBSERVADAS AS NORMAS EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS REGULADORES E (III) NÃO SEJAM APLICADOS PERCENTUAIS DESARRAZOADOS OU ALEATÓRIOS QUE, CONCRETAMENTE E SEM BASE ATUARIAL IDÔNEA, ONEREM EXCESSIVAMENTE O CONSUMIDOR OU DISCRIMINEM O IDOSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES DESTA CÂMARA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RJ - APL: 03095443820178190001, Relator: Des (a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1.Quanto ao tema do reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária da beneficiária, o E. STJ, no julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ, paradigma de seu Tema nº 952, firmou o seguinte entendimento: o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 5.Diante da tese fixada, eventual abusividade do aumento por faixa etária nos contratos de plano de saúde não pode ser aferida de plano, devendo ser analisada caso a caso, cabendo ao réu a prova da existência de previsão contratual, a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a não aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 6.Art. 373, II, do CPC/15. Réu que não se desincumbiu do seu ônus processual. 7.Repetição do indébito em dobro. 8.Prazo prescricional trienal. AgRg no AREsp 94.799/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018. 9.Danos morais evidentes RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE, EM RELAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, SEJA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL.(TJ-RJ - APL: 01414039520138190001, Relator: Des (a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/12/2018, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Neste sentido, resta clara a ocorrência de danos morais no caso em pauta, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

No que tange ao suposto descabimento da condenação em custas e honorários advocatícios alegados pela apelante e ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais pleiteado pela apelada, torna-se necessário destacar o art. 85, § 2º do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, verifica-se que a sentença arbitrou percentual justo e razoável aos honorários sucumbenciais, não merecendo reforma a sentença neste ponto.

Diante disso, a manutenção da sentença
in totum
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada, nos termos da fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023